Tribunal: TJMT
Processo: 1015344-05.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015344-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Utilização de Dados Relativos à CPMF para Fins de Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0003-61 (APELADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUCIANO RAMOS VOLK - CPF: 083.359.247-59 (ADVOGADO), NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI - CPF: 341.101.258-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E ORDENS DE SERVIÇO - BENEFICIÁRIO DO PRODEIC - ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS – DESCUMPRIMENTO

DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE -

RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração como o procedimento administrativo tributário são genuinamente atos administrativos, de forma que, impera a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade fiscal competente, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC.

2. Detectadas diversas irregularidades, em ação do Fisco Estadual, como a utilização indevida de crédito presumido, demonstrada está a regularidade da autuação.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1015344-05.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A, AFG BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de AFG BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1015344-05.2017.811.0041, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das Notificações de Auto de Infração nº 141329000152016169, 141329000162016142, 141329000182017107, 141329000192017190 e 141329000202017120 ou de outras decorrentes das Ordens de Serviço nº 2.019.516-2, 2.046.616-8 e 2.074.917-7, e de todos os atos daí decorrentes.

Sustenta o Recorrente a ausência do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora

autorizadores da tutela antecipada, sublinhando que o processo segue seu trâmite normal na via administrativa, podendo inclusive ser objeto de Recurso após a primeira decisão.

Destaca que as vistorias realizadas pelo Fisco Estadual eram de pleno e prévio conhecimento da Autora/recorrida, eis que postuladas pelo próprio contribuinte, não havendo que se falar em ilegitimidade ou incompetência do órgão executor.

Acentua que a Recorrida deveria realizar a industrialização dos grãos para gozar dos benefícios fiscais decorrentes do programa PRODEIC, no entanto, restou demonstrado, na vistoria realizada, que boa parte da produção se quer passou pelo estabelecimento da empresa.

Salienta que a empresa “
cabalmente não
dispõe de capacidade para o processamento dos grãos em seu estabelecimento
”,

sendo notório o gozo irregular do benefício fiscal por parte da Apelada que descumpriu os Termos do Acordo Firmado no âmbito do Programa PRODEIC.

Realça que a SEDEC apenas concede, suspende e cancela benefícios fiscais, não tem competência para realizar a fiscalização do pagamento de tributos, apenas comunica à SEFAZ a detecção de irregularidade para que realize a fiscalização.

Argumenta a regularidade das notificações.

Pugna, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, mantendo as autuações. (Id 7577434)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 7577438)

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024